Tribunal: TJPA
Processo: 0021726-68.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-09-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03 (CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO).DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DO LAUDO DE BALÍSTICA, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO RECORRENTE, POIS SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ADEMAIS, APESAR DE SER REVEL NOS AUTOS, O APELANTE CONFESSOU A AUTORIA DO DELITO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº. ____________________________.
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0021726-68.2016.8.14.0401
ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: CARLOS MAGNO DOS SANTOS AIDO
REPRESENTANTE: RAIMUNDO SÉRGIO BRITO DO E. SANTO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03 (CRIME

DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO).
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

TESE

REJEITADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DO LAUDO DE BALÍSTICA, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO RECORRENTE, POIS SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ADEMAIS, APESAR DE SER REVEL NOS AUTOS, O APELANTE CONFESSOU A AUTORIA DO DELITO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto

do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0021726-68.2016.8.14.0401
ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: CARLOS MAGNO DOS SANTOS AIDO
REPRESENTANTE: RAIMUNDO SÉRGIO BRITO DO E. SANTO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
CARLOS MAGNO DOS SANTOS AIDO
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém (fls. 50/57)
que o condenou à pena de 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pelo crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Posteriormente, considerando o disposto no art. 44, § 2º, do CPB, a pena privativa de liberdade fora substituída por 1 (uma) restritiva de direito, qual seja, Prestação de Serviços à Comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social desta comarca.

Narrou a denúncia,
fls. 02/04, que no dia 09 de setembro de 2019, por volta das 13:00hs, policiais militares cumpriam diligências oriundas de denúncia anônima relacionada ao porte ilegal de arma de fogo no interior do comércio de propriedade do ora apelante, localizado Bairro do Telégrafo sem fio (Vila da Barca).

Prossegue a basilar acusatória, relatando que quando os policiais chegaram ao local,
Carlos Magno dos Santos Aido
afirmou ser o proprietário do estabelecimento, confirmou a posse da arma de fogo, tendo facilitado o ingresso da guarnição no interior do imóvel e apontado o local que encontrava-se a aludida arma, qual seja, um revólver calibre .38, marca INA, contendo 04 (quatro) cartuchos intactos, que fora apreendida pelos policias.

Em interrogatório (fl. 06/IPL), o então denunciado confessou a autoria delitiva, alegando que possuía o artefato para a sua proteção pessoal devido ao alto índice de violência naquele local.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 12 da Lei do Desarmamento -10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Às fls. 08/09, recebida a denúncia em 11/11/2016;

Às fls. 25/26, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e Mídia Audiovisual; na ocasião, fora decretada a revelia do réu nos termos do Art. 367 do CPP;

À fl. 35/36-v, Laudo de Perícia de Balística Nº 2018.01.000337 - BAL;

Na
sentença
(fls. 50/57),

o juiz de 1º grau condenou o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Em razões recursais
(fls.77/79-v), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em sede de contrarrazões
(fls.82/86), o Ministério Público requereu seja
CONHECIDO
o recurso do réu, mas
DESPROVIDO,
pleiteando a manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 88/89 - verso), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Adélio Mendes dos Santos, opinou pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
CARLOS MAGNO DOS SANTOS AIDO
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém (fls. 50/57)
que o condenou à pena de 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pelo crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Posteriormente, considerando o disposto no art. 44, § 2º, do CPB, a pena privativa de liberdade fora substituída por 1 (uma) restritiva de direito, qual seja, Prestação de Serviços à Comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social desta comarca.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso de apelação e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa seja realizado o reexame de toda a matéria para provimento do Apelo e consequente reforma da sentença, com a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Adianto,
prima facie,
que o recurso defensivo
não merece provimento,
conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A

autoria
do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
restou evidenciada através dos depoimentos das testemunhas, tanto em sede de investigação policial (fls. 02 e 05-IPL) quanto em juízo (mídia à fl. 26 dos autos) e que peço vênia para não transcrever, bem como através do depoimento prestado pelo acusado em fase inquisitorial (06-IPL)
.
A
materialidade
restou demonstrada através do competente Laudo de Perícia Balística, fls. 35/36 - v, onde se constata que fora apreendida com o ora apelante uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca INA, número de série 080345, em perfeitas condições de funcionamento, além de 4 (quatro) cartuchos de munição aptos para uso.

Conforme se depreende dos autos, o apelante portava ilegalmente arma de fogo de uso permitido, a qual encontrava-se debaixo do balcão localizado no interior de seu estabelecimento comercial,

tendo sido flagrado por policiais militares que cumpriam diligências decorrentes de denúncia anônima.

Dessa forma, importante salientar que não há discussão sobre a autoria do crime em comento, pois, além da confissão do ora apelante em sede policial, os depoimentos das testemunhas fazem concluir pela prática delitiva por este perpetrada subsumindo-se ao tipo descrito no artigo 12, da Lei 10.826/2003, ou seja, crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. De outro turno, restou demonstrado nos autos que juntamente com a arma, foram apreendidos quatro cartuchos de munição, razão suficiente para enquadrar à previsibilidade do tipo penal supramencionado, merecendo por isso o destaque de sua redação
, in

verbis:
Art. Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Ademais, como se denota dos autos, os policiais civis que atuaram na operação, e prestaram seus depoimentos em Juízo, foram precisos e críveis ao relatar com exatidão como procederam as diligências da apreensão da arma em poder do ora apelante e que resultaram em sua prisão.

Dessa feita, verifico que o conjunto probatório afigura-se harmônico e coeso, restando plenamente caracterizado o envolvimento do recorrente com a prática do crime tipificado no art. 12, da Lei 10.826/2003, não podendo ser a colhida a tese de insuficiência de provas.

Imperioso mencionar, nesse momento, que o
testemunho de policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
, uma vez que ostenta fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função. É bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração como motivo de convencimento. Nesse sentido, cito
jurisprudência pátria
proveniente do
Superior Tribunal de Justiça
, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO
. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...).
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017) (
GRIFEI
).
No mesmo sentido, é o entendimento de
nossa Egrégia Corte:
APELAÇÃO PENAL. QUANTO AO 1º APELANTE - GILBERTO GOMES DA PENHA. DELITOS DE TRAFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO ATIVA.

ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS VÁLIDOS E HARMONICOS ENTRE SI.
CONVERGENCIA DE PROVAS TÉCNICAS E TESTEMUNHAIS. REFORMA NA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. QUANTO AO 2º APELANTE - GERALDO GOMES DA PENHA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS TETEMUNHAIS VÁLIDOS E CORENTES.REFORMA NA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. 1. O juízo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva para ambos os apelantes, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. (...). 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA - APL: 00004572420088140136 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 26/09/2017, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/09/2017) (
GRIFEI
).

Portanto, mostrou-se
escorreita
a decisão guerreada, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou insuficiência do conjunto probatório
,
conforme requereu a defesa do recorrente.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora